Tribunal: STF
Processo: RE 1485307
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-14
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região.



    Na origem (Doc. 4), o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ajuizou Ação Civil Pública contra a UNIÃO e a TV DIÁRIO LTDA ao fundamento de que a referida emissora de TV tem realizado, em horário diurno, exibições de conteúdo impróprio, dentre os quais: (a) quadros humorísticos com teor discriminatório; (b) programas policiais expondo imagens não autorizadas de detentos e menores de idade; e (c) cenas de violência e exploração sexual.



    Nessa linha, afirma que os programas objeto da presente ação aviltam os cidadãos, principalmente os presos e indiciados, tanto os participantes como os telespectadores, submetendo-os ao escárnio, desprezo e rebaixamento, bem como empregando palavras e expressões grotescas e gestos bizarros. 



    Ressalta que “a transcrição de alguns trechos dos programas ‘Os Malas e a Lei’, ‘Nas Guarras da Patrulha’, ‘Show do Tony Nunes’, ‘João Inácio Show’ e ‘Ênio Carlos Show’, veiculados pela TV DIÁRIO, revela o pior exemplo destes segmentos, acrescido do fato de que tais programas são exibidos em horário entre as 12 horas e duas horas da tarde, bem como ao final da tarde, nos quais toda a família, especialmente crianças, se reúnem junto à televisão” (Doc. 4, fl. 3). 



    Sustenta que “a Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão no Ceará convocou em audiência os representantes das emissoras que veiculavam noticiosos policiais, bem como humorísticos, no dia 18 de março de 2014, para lhes propor a celebração de um Termo de Ajustamento de Conduta, advertindo-lhes quanto à necessidade de respeitar a classificação indicativa e solicitando que as emissoras apresentassem proposta de adequação do conteúdo destes programas aos horários matutino e vespertino, no prazo de 30 dias” (Doc. 4, fl. 11). Não obstante, afirma que “a demandada, TV DIÁRIO, descumpre frequentemente os termos do acordo judicial e da recomendação expedida, demonstrando seu total desapreço por este compromisso e seu verdadeiro entendimento acerca da qualidade de sua programação” (Doc. 4, fl. 13).



    Assim, ao fundamento de que os “programas humorísticos exibidos pela TV DIÁRIO, (…) abusam da liberdade jornalística, ferindo o direito à imagem e à honra das pessoas alvo de suas notícias, bem como a dignidade destas, em especial de menores de idade, dependentes químicos e demais indivíduos em situação de vulnerabilidade, bem como expondo crianças e adolescentes a tais veiculações” (Doc. 4, fl. 27), postula (Doc. 4, fls. 99-101):



    “B) a PROLAÇÃO da sentença de procedência da ação, nos seguintes termos: (i) convertendo-se em definitiva a antecipação de tutela requerida, condenando as rés (UNIÃO E TV DIÁRIO) ao cumprimento de todos os itens ali requeridos; e que, após a classificação etária dos programas pela União, por meio do Ministério da Justiça, seja a emissora condenada a somente exibir os programas "Os Malas e a Lei", "Rota 22", "Show do Tony Nunes", "Ênio Carlos Show", "João Inácio Show" e "Guarras da Patrulha, ou outros que os substitua ou sucedam"; em conformidade com a classificação estabelecida, com as ressalvas quanto à necessidade de adequação exigidas, enfim, em tudo se confirmando a tutela antecipada acima requerida; (ii) sucessivamente, decretando-se a cassação da concessão da TV DIÁRIO suplicada para execução de serviço de radiodifusão de sons e imagens, no caso de persistência da conduta ora guerreada após a propositura da presente ação, nos termos do artigo 59, alínea "c", da Lei 4117/62, alterada pelo Decreto-lei 236/67;



    C) a CONDENAÇÃO da TV DIÁRIO ao pagamento de indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão), importância que, em homenagem à natureza (compensatória) do instituto, deverá ser revertida ao Fundo Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente, além manutenção de todas as medidas postuladas como tutela antecipatória;



    D) a CONDENAÇÃO da UNIÃO subsidiariamente a arcar com a importância do valor das indenizações referidas no item "C", na hipótese de extinção da pessoa jurídica ré sem patrimônio, além da obrigação da cassação da concessão;



    E) A DETERMINAÇÃO de que a TV DIÁRIO, exiba a titulo de contrapropaganda, programa ou campanha de promoção dos direitos das crianças e adolescentes infratores e vítimas da violência, com custo total equivalente ao faturamento anual dos programas "Os Malas e a Lei" e "Rota 22", indicado pelo autor da ação, consultados os órgãos públicos de defesa da infância e juventude; (…)”



    O Juízo singular julgou improcedente os pedidos (Doc. 81), aos argumentos de que não há previsão para que o judiciário interfira no que pode ou não ser exibido nos meios de comunicação, além do que não ficou comprovado que houve extrapolação dos limites da liberdade de expressão (Doc. 81). 



    O Tribunal de origem negou provimento à Apelação do MPF, mantendo a sentença de improcedência, pelos seguintes fundamentos (Doc. 132, fl. 2): 



    “Nessa senda, inobstante se saiba que a liberdade de imprensa deve ser harmonizada com outros direitos e princípios consagrados na Carta Magna, conforme as hipóteses elencadas no seu próprio texto. Entretanto, não é possível o controle prévio do conteúdo do programa, mediante a proibição de exibição de quaisquer tipos de filmagens ou de entrevistas de pessoas sob custódia policial, em virtude dos princípios, direitos e garantias em favor da plena liberdade de informação em todos seus aspectos. 



    Na verdade, cabe ao cidadão a decisão de assistir, ou não, os programas televisivos que lhes são apresentados, ou seja, escolher o programa que quer assistir. Ademais, a classificação indicativa não traduz autorização ou proibição de exibição da obra, não passando de uma recomendação sobre a faixa etária e faixa horária, ou seja, é indicativa e não proibitiva.



    Enfim, a atuação dos órgãos do Ministério Público e do Poder Judiciário, estes quando provocados, deve cingir-se à verificação e à eventual reparação posterior dos danos causados aos direitos da família, à moral, à honra e à dignidade daqueles que tiveram suas imagens irregularmente veiculadas no programa, fixando a reparação dos danos eventualmente sofridos, inclusive em caráter punitivo-pedagógico.”



    Vejam-se os termos da ementa (Doc. 132, fl. 4):



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROGRAMAS DE TELEVISÃO. CARÁTER JORNALÍSTICO E HUMORÍSTICO. ELIMINAÇÃO OU CONTROLE PRÉVIO DO CONTEÚDO PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.



    1. Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Federal, na qual objetiva eliminar a exibição, bem como responsabilizar a TV Diário Ltda por exibir em sua grade, programas jornalísticos de cunho policial, supostamente com cenas impróprias para o horário, bem como programas humorísticos, com conteúdo discriminatório e estigmatizante contra minorias sociais. Fundamenta sua pretensão em normas dispostas em nossa Constituição Federal.



    2. O art. 5º, inc. IX, da Constituição Federal, garantiu a livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. O art. 220, por seu turno, determinou que nenhuma Lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística, em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5º, incs. IV, V, X, XIII e XIV (§ 1º), sendo vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística (§ 2º).



    3. Ora, inobstante se saiba que a liberdade de imprensa deve ser harmonizada com outros direitos e princípios consagrados na Carta Magna, conforme as hipóteses elencadas no seu próprio texto. Entretanto, não é possível o controle prévio do conteúdo do programa, mediante a proibição de exibição de quaisquer tipos de filmagens ou de entrevistas de pessoas sob custódia policial, em virtude dos princípios, direitos e garantias em favor da plena liberdade de informação em todos seus aspectos.



    4. Na verdade, a atuação dos órgãos do Ministério Público e do Poder Judiciário, estes quando provocados, deve cingir-se à verificação e à eventual reparação posterior dos danos causados aos direitos da família, à moral, à honra e à dignidade daqueles que tiveram suas imagens irregularmente veiculadas no programa, fixando a reparação dos danos eventualmente sofridos, inclusive em caráter punitivo-pedagógico". Nessa linha: (TRF5 - Processo 0003312-51.2013.4.05.0000, Agravo de Instrumento, Rel. Desembargador Federal Manoel Erhardt, 1ª Turma, Julgamento: 13/03/2014, Publicação: 20/03/2014).



    5. Assim, o fato de alguns programas exibirem, principalmente os de cunho humorístico, por vezes, com uso de sarcasmo e deboche, não deixa de ser uma forma de manifestação da liberdade de imprensa. Destarte, não pode o Judiciário tomar para si a decisão de estabelecer regras ou delinear as feições dos conteúdos dos programas televisivos, já que diz respeito a decisões de natureza eminentemente editorial, ou, ainda, estabelecer regras de classificação para os programas jornalísticos de cunho policial, o que configuraria afronta à abrangência da norma constitucional, a qual somente permite sejam reguladas e classificadas as diversões e espetáculos públicos.



    6. Apelação desprovida.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 138), foram rejeitados (Doc. 158).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 166), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 1º, III; 5º, III, V, X, XLI, XLIX, e § 2º; 221; e 227 da CF/1988, pois “resolveu a controvérsia sem atentar para os limites do direito fundamental à liberdade de expressão, direito não absoluto que encontra limites na esfera de direitos do outro indivíduo e da coletividade.” (Doc. 166, fl. 9).



    Ressalta que “os elementos constantes dos autos evidenciam que os programas transmitidos pela TV Diário e mencionados na petição inicial da ação civil pública ("Os Malas e a Lei", "Rota 22", "Ênio Carlos Show", "Nas Guarras da Patrulha" e "Show do Tony Nunes") veiculam, no período da manhã e da tarde, "imagens de cadáveres associados à morte intencional, sofrimento da vítima, lesão corporal, presença de sangue e exposição de pessoas em situações constrangedoras e degradantes, inclusive crianças e adolescentes. Já nos programas humorísticos, exibidos majoritariamente pela manhã e à tarde, percebe-se a veiculação de conteúdo com apelo sexual, linguagem chula, agressão verbal, afirmações preconceituosas, consumo de drogas lícitas e obscenidades, dentre outros" (ID 4058100.7951460) (Doc. 166, fl. 10).



    Nessa linha, afirma que “são manifestos os danos causados pelos referidos programas à sociedade, pois violam a dignidade da pessoa humana, ferindo a imagem e a honra daqueles que são alvo das notícias policiais e das que são objeto de piadas e desrespeito nos programas humorísticos. Ademais, todos os que assistem à programação da emissora são atingidos, pois o que ali é veiculado causa desconforto e mal-estar até mesmo em adultos, efeito potencializado quando se trata de crianças e adolescentes, por estarem em fase de desenvolvimento biopsicossocial. O desrespeito à condição de pessoa humana, merecedora de tratamento digno; a objetificação do corpo humano, mormente o das mulheres, incentivando a sexualidade cada vez mais cedo entre as crianças; o preconceito e a humilhação que são disseminadas na sociedade - todos estes fatores influenciam negativamente a vida e o desenvolvimento de quem quer que seja. Não resta dúvida, portanto, de que a atuação do Judiciário é deveras necessária para fazer cessar os abusos e lesões a direitos que vêm sendo reiteradamente praticados pela recorrida, conforme descrito na petição inicial" (ID 4058100.7951460) (Doc. 166, fl. 10).



    Assim, conclui que na presente demanda, “não há que se falar em liberdade de expressão, como direito absoluto, ou em vedação à censura prévia, como entendeu o acórdão recorrido. In casu, é nítida a necessidade de intervenção do Poder Judiciário para conter os excessos exercidos pela TV Diário no exercício do seu direito à liberdade de expressão, nos termos dos arts. 1º, inciso III, 5 º, incisos III, V, X, XLI, XLIX e § 2º, 221 e 227, da Constituição Federal, 3º, 6º, 7º, 71, 74, 75, 76, 143 e 247 da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), 6º , inciso I, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), 6º, da Lei nº 8.987/95 (norma que regula o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos) e 53 da Lei nº 4.117/62 (Código Brasileiro de Telecomunicações) (Doc. 166, fl. 16).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de reformar o acórdão recorrido e julgar procedente o pedido.



    Em seguida, o RE foi admitido (Doc. 177).



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República ofereceu parecer pelo provimento do RE, conforme sintetiza a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRETENSÃO À ADEQUAÇÃO DE EXIBIÇÃO (E À RESPONSABILIZAÇÃO), POR PARTE DA ORA RECORRIDA, DE PROGRAMAS JORNALÍSTICOS DE CUNHO POLICIAL, COM CENAS IMPRÓPRIAS PARA O HORÁRIO, BEM COMO PROGRAMAS HUMORÍSTICOS, COM CONTEÚDO DISCRIMINATÓRIO E ESTIGMATIZANTE CONTRA MINORIAS SOCIAIS. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES EM PRIMEIRO GRAU. DECISÃO MANTIDA PELO TRF/5ª REGIÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS ARTS. 1º, INCISO III, 5º, INCISOS III, V, X, XLI, XLIX E § 2º, 221 E 227 DA CF/88. PROCEDÊNCIA. REITERAÇÃO DA CONDUTA DA RECORRIDA EM EXIBIR PROGRAMAS EM HORÁRIOS INADEQUADOS AO PÚBLICO INFANTOJUVENIL. DANOS MORAIS COLETIVOS POR ABUSO DE DIREITO CABÍVEIS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E COMUNICAÇÃO QUE NÃO É ABSOLUTA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA, ADEMAIS, QUE NÃO BUSCOU A PROIBIÇÃO PURA E SIMPLES DE EXIBIÇÃO DOS REFERIDOS PROGRAMAS, MAS APENAS A SUA EXIBIÇÃO EM CONFORMIDADE COM A CORRETA CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA ESTABELECIDA. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO. “



    Em manifestação apresentada nos autos, a União aduz o seguinte:



    “(...) pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso extraordinário da parte autora, eis que (i) para dissentir do acórdão recorrido seria necessário revisar o conjunto fático-probatório, o que esbarraria em violação à Súmula nº 279, desse STF; e (ii) a verificação relativa ao suposto descumprimento da Portaria MJ 1.220/2007, ou mesmo do Decreto nº 52.795/1963, bem como do Código Brasileiro de Telecomunicações, demandaria exame da legislação infraconstitucional. 



    23. Subsidiariamente, na hipótese de serem superadas as preliminares referidas no item 1 desta manifestação, o ente central requer que lhe seja negado provimento, já por decisão monocrática, com arrimo no art. 21 §1º do RISTF, tendo em vista que o apelo extremo se apresenta manifestamente inadmissível e contrário à precedente vinculante desse Supremo Tribunal Federal. “



    É o relatório. Decido. 



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo.



    A controvérsia envolve a veiculação de programas televisivos sensacionalistas e humorísticos pela TV Diário, que exibem conteúdos considerados inadequados, violentos e discriminatórios, especialmente em horários acessíveis a crianças e adolescentes. 



    Assim, cumpre verificar se há abuso no direito de liberdade de expressão, com a violação a preceitos fundamentais, como a dignidade da pessoa humana e a proteção integral da criança e do adolescente.



    Conforme já sustentei ao votar na ADI 7055, Relatora Min ROSA WEBER, Plenário, DJ de 22/5/2024), a manifestação do pensamento, a criação, a expressão, a informação e a livre divulgação dos fatos, consagradas constitucionalmente nos incisos IX e XIV do art. 5º da Constituição Federal, devem ser interpretadas em conjunto com a dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), o princípio democrático (CF, art. 1º, parágrafo único), a vedação a qualquer forma de discriminação (CF, art. 3º, IV), a inviolabilidade à honra e à vida privada (CF, art. 5º, X), bem como com a proteção à imagem (CF, art. 5º, XXVII, a), sob pena de responsabilização do agente divulgador por danos materiais e morais (CF, art. 5º, V e X). 



    A garantia constitucional de liberdade de comunicação social, prevista no art. 220, é verdadeiro corolário da norma prevista no art. 5º, IX, que consagra a liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. O que se pretende proteger nesse novo capítulo é o meio pelo qual o direito individual constitucionalmente garantido será difundido, por intermédio dos meios de comunicação de massa. Essas normas, apesar de não se confundirem, completam-se, pois, a liberdade de comunicação social refere-se aos meios específicos de comunicação (MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional. Coimbra: Coimbra Editora, 1990. 4 t, p. 399). 



    A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão restrição, observado o disposto na Constituição, que proíbe: 



    (a) a edição de lei que contenha dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV; 



    (b) toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística; 



    (c) a exigência de licença de autoridade para publicação de veículo impresso de comunicação; permite-se, porém, a sujeição da propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias a restrições legais, bem como, se necessário, a advertência sobre os malefícios decorrentes de seu uso. 



    Pode-se entender meio de comunicação como toda e qualquer forma de desenvolvimento de uma informação, seja através de sons, imagens, impressos, gestos, que permita a transmissão de ideias e informações a outros sujeitos, notadamente a disseminação de conteúdo a destinatários indeterminados. 



    A Constituição protege a liberdade de expressão no seu duplo aspecto: o positivo, em que "o cidadão pode se manifestar como bem entender", e o negativo, que proíbe a ilegítima intervenção do Estado, por meio de censura prévia. 



    Ressalte-se, entretanto, que da mesma maneira que o texto constitucional garante o direito de qualquer cidadão expressar suas opiniões de forma livre da tutela estatal, assegura o direito de todos os demais cidadãos não serem enganados, iludidos ou contaminados por notícias fraudulentas, expressões distorcidas e inconsequentes, vedando a prática ilícita da desinformação. 



    A proteção constitucional à informação, assim como todos os demais direitos fundamentais, não é absoluta, havendo a necessidade de distinguir as informações de fatos de interesse público, da vulneração de condutas íntimas e pessoais, protegidas pela inviolabilidade à vida privada, e que não podem ser devassadas de forma vexatória ou humilhante. 



    Jean François Revel faz importante distinção entre a livre manifestação de pensamento e o direito de informar, apontando que a primeira deve ser reconhecida inclusive aos mentirosos e loucos, enquanto o segundo, diferentemente, deve ser objetivo, proporcionando informação exata e séria (REVEL, Jean François. El conocimiento inútil. Barcelona: Planeta, 1989. p. 207). 



    O filósofo inglês John Stuart Mill, em sua obra “A liberdade”, de 1859, e precursor da teoria do “livre mercado de ideias”, desenvolvida posteriormente pelos Justices Holmes e Brandeis na Suprema Corte norteamericana, advertiu contra a limitação à circulação de ideias em qualquer sociedade: 



    “Se todos os seres humanos, menos um, tivessem uma opinião, e apenas uma pessoa tivesse a opinião contrária, os restantes seres humanos teriam tanta justificação para silenciar essa pessoa como essa pessoa teria justificação para silenciar os restantes seres humanos, se tivesse poder para tal. Caso uma opinião constituísse um bem pessoal sem qualquer valor exceto para quem a tem, e se ser impedido de usufruir desse bem constituísse apenas um dano privado, faria alguma diferença se o dano estava a ser infligido apenas sobre algumas pessoas, ou sobre muitas. Mas o mal particular em silenciar a expressão de uma opinião é que constitui um roubo à humanidade; à posteridade, bem como à geração atual; àqueles que discordam da opinião, mais ainda do que àqueles que a sustentam. Se a opinião for correta, ficarão privados da oportunidade de trocar erro por verdade; se estiver errada, perdem uma impressão mais clara e viva da verdade, produzida pela sua confrontação com o erro - o que constitui um benefício quase igualmente grande. (MILL, John Stuart. A Liberdade/utilitarismo. Traduzido por Eunice Ostrensky. São Paulo: Martins Fontes, p. 116. 42-43). “



    Ressalte-se, entretanto, que Stuart Mill, mesmo ao defender a livre manifestação de expressão, afirmando que até as ideias falsas deveriam ser toleradas, apontou, a partir de uma visão utilitarista, a possibilidade excepcional de restrição a esse direito, nas hipóteses que acarretassem um “dano injusto”, afirmando que: 



    A única liberdade que merece esse nome é a de buscar nosso próprio bem da nossa própria maneira, contanto que não tentemos privar os outros do seu próprio bem, ou impedir seus esforços para obtê-lo. Cada um é o guardião adequado de sua própria saúde: seja física ou mental e espiritual. A humanidade ganha mais tolerando que cada um viva como lhe pareça bom do que os forçando a viver como parece bom aos demais [...] segue a liberdade, dentro dos mesmos limites, de combinação entre indivíduos; liberdade para se unir por algum propósito não envolvendo dano aos outros: as pessoas assim combinadas, supõem-se, atingiram a maioridade e não foram forçadas ou enganadas”. Para então concluir que ‘tão logo que qualquer parte da conduta de alguém influencia de modo prejudicial os interesses de outros, a sociedade adquire jurisdição sobre tal conduta, e a questão de saber se essa interferência favorecerá ou não o bem estar se abre a discussão. (MILL, John Stuart. A Liberdade/utilitarismo... p. 116) 



    Trata-se do “princípio do dano” ou “princípio da liberdade” – como também chamado por Jonh Gray (GRAY, Jonh. Mill on liberty: a defense. 2. ed. London. Routeledge, 1996, p. 14) –, que, conforme descrito e definido por Stuart Mill, 



    “é o de que a autoproteção constitui a única finalidade pela qual se garante à humanidade, individual ou coletivamente, interferir na liberdade de ação de qualquer um. O único propósito de se exercer legitimamente o poder sobre qualquer membro de uma comunidade civilizada, contra sua vontade, é evitar danos aos demais. Seu próprio bem físico ou moral, não é garantia suficiente. Não pode ser legitimamente compelido a fazer ou deixar de fazer por ser melhor para ele, porque o fará feliz, porque na opinião dos outros, fazê-lo seria sábio, ou mesmo acertado”. 



    Em que pese a dificuldade apontada por grandes autores – dentre eles Celso Lafer (Ensaios Liberais. São Paulo: Siciliano, 1991), Isaiah Berlin (Introdução. In: Quatro ensaios sobre a liberdade. Tradução de Wamberto Hudson Ferreira. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1981, p. 1-41), Ian Shapiro (Os fundamentos morais da política. Traduzido por Fernando Santos. São Paulo: Martins Fontes, 2006), George Holland Sabine (História das ideias políticas. Vol. 2. Traduzido por Ruy Jugmann. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, 1964) – na análise e aplicação do “princípio do dano” ou do “princípio da liberdade”, é inegável que a sua existência representa significativa e excepcional possibilidade de relativização à liberdade de expressão, mesmo entre os adeptos do liberalismo. 



    Dessa maneira, a liberdade de expressão, em seu aspecto positivo, permite posterior responsabilidade cível e criminal pelo conteúdo difundido, além da previsão do direito de resposta. Os responsáveis por essas informações deverão ser integralmente responsabilizados. 



    No entanto, não há permissivo constitucional para restringir a liberdade de expressão no seu sentido negativo, ou seja, para limitar preventivamente o conteúdo do debate público em razão de uma conjectura sobre o efeito que certos conteúdos possam vir a ter junto ao público. 



    O texto constitucional repele frontalmente a possibilidade de censura prévia. Essa previsão, porém, não significa que a liberdade de imprensa é absoluta, não encontrando restrições nos demais direitos fundamentais, pois a responsabilização posterior do autor e/ou responsável pelas notícias injuriosas, difamantes, mentirosas sempre será cabível, em relação a eventuais danos materiais e morais. 



    Como todas as demais liberdades constitucionalmente protegidas, a liberdade de expressão é uma liberdade ordenada (ordered liberty), que, não sendo absoluta e devendo conviver com outros interesses protegidos pela Constituição, compõe um projeto normativo mais amplo, de sociedade plural e inclusiva, pelo que admite a imposição de responsabilidades e deveres a cada indivíduo, para que a liberdade de cada um não mitigue a liberdade dos demais, mas coopere para um ambiente livre, acessível e igualitário para a convivência social e deliberação pública. 



    Destaca-se que a jurisprudência desta CORTE é firme ao rechaçar a censura prévia aos meios de comunicação, mas, em caso de extrapolação no exercício da atividade jornalística que venha a conspurcar direitos de personalidade de outrem, admite a responsabilização dos autores desses danos. Isso porque o ordenamento jurídico não se compadece com a falta da diligência, com a incúria, na divulgação de informações inverídicas ou injuriosas, quando era plenamente possível evitar ou, ao menos, minorar danos à integridade moral de alguma pessoa. 



    No presente caso, cumpre colacionar trechos exarados nos autos a respeito dos programas televisivos exibidos pela TV Diário:



    “Com efeito, os programas "Rota 22" e "Os malas e a lei" continuam a tratar, em horários nobres, respectivamente no inicio da manhã e ao final da manhã (…) prisões em flagrante e apreensão de menores, exibição de pessoas em situação vulnerável/degradante, viciados em drogas, tudo em meio a escárnio e enorme sensacionalismo (Doc. 4, fl. 13)



    “O mencionado programa mostra, diariamente, imagens explícitas e desnecessárias de cadáveres de pessoas que foram mortas de forma violenta, com corpos alvejados por balas, vítimas de acidentes automobilísticos, de intrigas e e de desavenças familiares, dentre outras imagens do gênero.” (Doc. 4, fl. 15)



    “Enquanto isso, o repórter valendo-se de uma linguagem policialesca e com um viés de entretenimento faz o que melhor lhe parece para conseguir com que a pessoa fale: pergunta por que ela cometeu o crime — partindo do pressuposto que foi ela realmente e que o ato era criminoso, sem excludente de antijuridicidade —; o que a pessoa faz; qual sua idade — e, sendo caso de menor, esse aspecto é enfatizado —; chama o preso ou indiciado de apelidos grosseiros; induz suas respostas, bem como faz muitas vezes perguntas do mais alto grau ofensivo, frente às câmeras, partindo do pressuposto da culpa incontroversa, como se provada judicialmente fosse. (Doc. 4, fl. 17).



    “Ressalte-se que, em janeiro de 2014, o Programa "Rota 22" alcançou o cúmulo do absurdo ao reproduzir noticia inicialmente veiculada pelo Programa "Cidade 190", transmitido pela TV Cidade, afiliada da rede Record de Televisão, referente ao estupro de uma menor de 09 anos de idade, ocorrido na cidade de Pacatuba, região metropolitana de Fortaleza.” (Doc. 4, fl. 17). 



    “No mesmo sentido, foram analisados vídeos do programa "Nas Guarras da Patrulha", tendo sido constatada a ocorrência de linguagem chula, consumo de drogas licitas, ato criminoso, linguagem de conteúdo sexual, presença de armas com violência, ato violento, agressão verbal e vulgaridade.” (Doc. 4, fl. 17). 



    Ainda, o Juízo singular consignou (Doc. 81): 



    “Objetiva o MPF responsabilizar a TV Diário por exibir na sua grade programas supostamente com cenas impróprias para o horário, conteúdo discriminatório e estigmatizante contra minorias sociais.”



    “Destaco que observei que os eventuais cadáveres exibidos são apresentados encobertos. Entendo que esses Programas estão inseridos nos limites do direito fundamental da liberdade de expressão, do qual faz parte a liberdade de imprensa, a despeito de considerá-los todos de péssimo gosto.”



    “A mera conjectura quanto à repercussão negativa à imagem de minorias sociais como presos e suspeitos do cometimento de crimes, mulheres, indígenas, pessoas com deficiências, homossexuais e transgêneros, não se apresenta suficiente, ao meu sentir, a amparar a pretensão deduzida pelo douto MPF, principalmente por considerar evidenciado em tais programas o animus jocandi na produção dos quadros satíricos ou na linguagem do escracho.”



    Não se desconhece que, no julgamento da ADI 2404 (Classificação Indicativa), a Corte decidiu que a classificação dos produtos audiovisuais busca esclarecer, informar, indicar aos pais a existência de conteúdo inadequado para as crianças e os adolescentes. O exercício da liberdade de programação pelas emissoras impede que a exibição de determinado espetáculo dependa de ação estatal prévia. A submissão ao Ministério da Justiça ocorre, exclusivamente, para que a União exerça sua competência administrativa prevista no inciso XVI do art. 21 da Constituição, qual seja, classificar, para efeito indicativo, as diversões públicas e os programas de rádio e televisão, o que não se confunde com autorização. Entretanto, essa atividade não pode